Tribunal: TJDFT
Processo: 0737530-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0737530-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ANA THAIS MUNIZ MAGALHAES, BRUNO ALBERTO SANTIAGO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento, ante a perda do objeto recursal, por fato superveniente (ID. 19685442). Nas razões recursais (ID. 20091742), sustenta o embargante que a decisão embargada é obscura quanto a preclusão da matéria objeto do agravo, por ocasião do julgamento da apelação interposta. Aponta, ainda, a ocorrência de omissão, quanto ao cabimento do agravo na hipótese da decisão recorrida. Requer o acolhimento dos embargos para que seja regularmente julgado o agravo de instrumento ou, subsidiariamente, afastar eventual ocorrência de preclusão quanto à matéria. É o relato do essencial. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Assim, inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, pela qual o recorrente fica adstrito às matérias indicadas na lei. No caso analisado, entretanto, a decisão foi clara ao julgar prejudicado o agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Referido fenômeno jurídico decorre da interpretação literal do art. 1.009, § 3o c/c o art. 1.015, ambos do CPC. Isso porque, tendo sido o agravo de instrumento interposto em face de decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, ou seja, decisão passível de agravo de instrumento, que veio a ser confirmada na sentença “Decisão de ID 69152245 condenou o réu ao pagamento de multa no valor de R$ 30.000,00. Confirmo a decisão, por seus próprios fundamentos, e faço incluir tal montante na presente sentença” (ID 71194173 - dos autos principais), afigura-se clara a não ocorrência da preclusão quanto à matéria. Nesse contexto, tendo a sentença confirmado a tutela provisória anteriormente concedida, a impugnação da matéria será promovida em sede de apelação (CPC, art. 1.013, §5o). Assim, a decisão recorrida não incorre em quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC, impondo-se o desprovimento dos declaratórios. Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e eles NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 1 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator